Tribunal: TJDFT
Processo: 0755014-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A REINCIDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu indulto natalino, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e dos arts. 192 e 193 da LEP, declarando extintas as penas privativas de liberdade referentes a condenações por crimes de furto. O Ministério Público busca a reforma da decisão, alegando a inconstitucionalidade do decreto e a impossibilidade de concessão do benefício ao condenado reincidente.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se o benefício do indulto natalino pode ser concedido a condenado reincidente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de inconstitucionalidade de norma está submetida à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97), sendo vedado a órgãos fracionários afastar a incidência de norma sem observância do quórum qualificado (SV 10 do STF).
4. O STF, no julgamento do RE 1.450.100 (Tema 1267 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, reafirmando a competência privativa do Presidente da República para concessão de indulto (CF/1988, art. 84, XII).
5. O decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, vedada a criação judicial de requisitos não previstos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
6. O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 expressamente veda a concessão de indulto a condenados reincidentes, interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Constatada a reincidência do apenado em crimes praticados antes dos delitos alcançados pelo indulto, o benefício não pode ser concedido.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 é constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto natalino não pode ser concedido a condenados reincidentes, nos termos do art. 12 do Decreto no 11.302/2022.
3. A interpretação dos decretos presidenciais que concedem indulto deve observar estritamente os limites fixados pelo Chefe do Poder Executivo, sem ampliação judicial.